Tribunal: TJDFT
Processo: 0725738-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725738-71.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO DA COSTA LUDWIG RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., PARANÁ BANCO S/A, BANCO PAN S.A, FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELACAO CIVEL. CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. REJEITADA. ACAO DE REPACTUACAO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/2021. SITUACAO DE SUPERENDIVIDAMENTO NAO CARACTERIZADO. SOMA DAS DÍVIDAS. GARANTIA DO MINIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.567/23. SUSPENSAO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DAS ADPF 1005 E 1006. IMPOSSIBILIDADE. SENTENCA MANTIDA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos porque se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. 2. Comprovado que o apelante reúne os requisitos para a concessão de gratuidade de justiça, compete ao apelado demonstrar que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento de sua subsistência, o que não ocorreu. Impugnação rejeitada. 3. A falta de inscrição suplementar no Conselho Seccional em cujo território o advogado atue com habitualidade, apesar de configurar infração administrativa perante a OAB, não atinge a capacidade postulatória do advogado regularmente inscrito na Ordem, ainda que em Seccional diversa. 4. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida. 5. Para que seja instaurado o procedimento de repactuação das dívidas, deve estar evidenciada a situação de superendividamento do consumidor, com a impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu sem comprometer o mínimo para a sua sobrevivência. 6. De acordo com o Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial do consumidor a renda mensal correspondente R$ 600,00 (seiscentos reais). A apuração da situação de superendividamento deve ser obtida considerando-se a renda total mensal do consumidor em conjunto com as dívidas vencidas e vincendas dos meses correspondentes. 7. Não demonstrada a situação de superendividamento constante do art. 54-A do CDC, e correto o processamento sob o procedimento comum. 8. Não há que se falar em suspensão do processo em razão das ADPFs n. 1005 e 1006 perante o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a tramitação das referidas arguições não é óbice para o julgamento do recurso de apelação. 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 11 e 489, § 1o, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 54-A, § 1o, 104-A e 104-B, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que faz jus à repactuação de dívida, já que percebe renda mensal líquida no valor de R$ 8.437,96 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos), sendo que mais da metade desse valor é completamente bloqueado e destinado ao pagamento dos empréstimos bancários de natureza consignada, o que caracteriza a situação de superendividamento. Pugna pela proteção ao seu mínimo existencial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Nas contrarrazões, a recorrida Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos pugna que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono José Guilherme Carneiro Queiroz, OAB/ DF 36.442 (ID 66228518). Por sua vez, a parte recorrida Paraná Banco S/A pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Camilla do Vale Jimene, OAB/SP 222.815 (ID 66372630). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, porquanto “Não cabe a esta Corte se manifestar, ainda que para prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios ou a artigos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 2.543.862/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso V, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. Ademais, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses invocadas, bastando que decida de forma motivada a questão" (AgInt nos EDcl no REsp 2.100.454/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo quanto à alegada violação aos artigos 54-A, § 1o, 104-A e 104-B, § 4o, todos do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57918731): "(...) No caso dos autos, conforme o Extrato de IRPF 2023 (ID 53403993), o apelante possui três fontes de renda: Ministério da Economia, Ministério do Trabalho e INSS. Apesar disso, foram juntados, no momento da emenda à inicial, apenas contracheques referentes ao salário do INSS (IDs 53403984, 53403985 e 53403986). De acordo com a planilha acostada aos autos pelo próprio autor (ID 53403999), há a indicação de duas fontes de renda, auferindo renda bruta de R$ 15.686,91 e as parcelas dos empréstimos contratados totalizariam o montante de R$ 4.059,55. Além disso, conforme a planilha de ID 53404310 e demais documentos, o autor teria outros gastos recorrentes, no importe de R$ 5.572,35. Assim, não ficou caracterizado o superendividamento, tendo em vista que, após o débito das dívidas referentes aos empréstimos e das suas dívidas recorrentes, resta ao apelante o valor de R$ 2.122,10 (dois mil, cento e vinte e dois reais e dez centavos), ou seja, 34% da sua renda, o que é superior aos 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo. Portanto, não demonstrada a situação de superendividamento constante do art. 54-A do CDC, já que resta garantido o mínimo existencial a apelante, mostra-se escorreito o Juízo ao processar a demanda sob o procedimento comum." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Outrossim, indefiro o pedido de publicação de ID 66372630, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida Paraná Banco S/A com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Guilherme Carneiro Queiroz, OAB/ DF 36.442. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021